Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702458-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO DA CONCEICAO RODRIGUES DA PAIXAO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ACEITE TÁCITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é consumerista, nos termos da Súmula no 297 do STJ. 3. Incabível a declaração de nulidade decorrente de fraude quando a própria constatação do vício implicar enriquecimento ilícito de quem suscita o óbice e dele se beneficiou. Precedente. 4. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres anexos, como cooperação, lealdade equidade, entre outros. 5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, o autor não pode beneficiar-se de crédito indevidamente depositado em sua conta corrente e, após 4 anos, pleitear a sua devolução em dobro e indenização por danos morais. 6. Diante do consentimento implícito da nova relação contratual, que se deu com a utilização do crédito disponibilizado, não há como prosperar o pedido de declaração de inexistência da dívida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 138, 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, 51, § 1o, inciso III, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade do contrato e a ocorrência de dano moral indenizável. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à mencionada contrariedade aos artigos 138, 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, 51, § 1o, inciso III, estes do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Nesse sentido, “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da abusividade das cláusulas do contrato firmado pela agravante com o consumidor, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático constante dos autos, bem como nova interpretação das disposições contratuais, providência vedada na via especial, conforme o óbice previsto nas Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AREsp 1249478/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 31/8/2020). Ainda, “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010